Tribunal: TCU
Processo: 029.721/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10440/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.721/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraham Melquisedec Patrocinio Vieira da Silva (XXX.890.518-XX); Alisson Henrique Perussi (XXX.980.189-XX); Benhur Jonh (XXX.508.850-XX); Cesar Augusto Tamagny Castanho (XXX.814.119-XX); Diego Muniz dos Santos (XXX.942.649-XX); Flavio de Souza Alves Santana (XXX.582.909-XX); Guilherme Kull Gomes (XXX.800.169-XX); Gustavo Henrique Taverna (XXX.597.059-XX); Joao Roberto de Arruda Soares (XXX.275.591-XX); Joao Victor Dorneles Aranda (XXX.257.140-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.